Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como prosperar a pretensão de revisão das cláusulas contratuais com base na Teoria da Imprevisão quando os fatos evidenciam que a pandemia da Covid-19 não deu causa ao inadimplemento contratual, que teve início em outubro/2019, meses antes da decretação de estado de calamidade no Brasil (março/2020), tendo, inclusive, a presente ação sido ajuizada em fevereiro/2020, de sorte que não há como vincular as circunstâncias.
2. Ante a natureza do vínculo contratual estabelecido entre as partes, qual seja locação de imóvel, bem como ante o brocardo do pacta sunt servanda e o do princípio da força obrigatória dos contratos, caberia à ora apelante demonstrar a superveniência de onerosidade excessiva apta a motivar a revisão de cláusulas contratuais (art. 479 e 480 do Código Civil). No entanto, além de suas alegações acerca dos prejuízos advindos da pandemia serem vagas e genéricas, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado comprometimento de sua capacidade de pagamento, em razão, especificamente, da pandemia da Covid-19.
3. Recurso não provido.